Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA DE ENGENHARIA. LAUDOS COMPLEMENTARES. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ELUCIDAÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicente Martins e Hilda Maria Ferreira Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 42937681) que, nos autos da liquidação de sentença n. 0709021-73.2017.8.07.0007, promovida pelos agravantes contra Direcional Engenharia S.A., indeferiu o pedido de nova perícia e homologou os laudos confeccionados pelo perito judicial, fixando o valor da obrigação liquidanda em R$4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 06/11/2021, data em que apresentado o laudo pericial, e acrescido de juros de mora desde a citação na fase de conhecimento.
2. Se o laudo principal e os laudos complementares proporcionam esclarecimento suficiente da matéria e contraditam as impugnações das partes, faz-se desnecessária a realização de nova perícia, conforme art. 330, parágrafo único, do CPC.
3. As diligências probatórias empreendidas pelos agravantes não guardam correspondência com a atual situação fática, porquanto desconsideram intervenções já realizadas pela agravada na fase de cumprimento específico da sentença, tratando-se de acervo insuficiente para infirmar a idoneidade da prova técnica produzida na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.